Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-15.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000266-15.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DANDARA MOTA GOMES FIGUEIREDO - CPF: 046.746.721-80 (RECORRENTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA - CNPJ: 81.071.623/0005-80 (RECORRIDO), JOAO PAULO ATILIO GODRI - CPF: 074.477.269-90 (ADVOGADO), ADEMAR NITSCHKE JUNIOR - CPF: 007.696.929-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000266-15.2022.8.11.0002

–

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE - MT.

RECORRENTES: DANDARA MOTA GOMES FIGUEIREDO

DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA

RECORRIDOS: DANDARA MOTA GOMES FIGUEIREDO

DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOTELARIA – RESERVA SUÍTE MASTER PARA NOIVA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DE DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE DANDARA MOTA GOMES FIGUEIREDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil) reais, a título de danos morais, e ainda, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, R$ 1.817,04 (um mil oitocentos e dezessete reais e quatro centavos), em decorrência da falha na prestação dos serviços de hotelaria e reserva de suíte de luxo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA:

1.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

1.2.
Da inexistência de provas do alegado dano moral.

1.3.
Combate o valor indenizatório.

1.4.
Da ausência dos danos materiais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
DANDARA MOTA GOMES FIGUEIREDO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos materiais.

Ambos os recorrentes pugnaram, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambos os recorridos não apresentaram suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA.

1.1.

Da ausência de responsabilidade civil.

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada, no mérito, confirmar o dever de ressarcimento, adquirido pela parte recorrida, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que não houve a efetiva entrega do serviço contratado, o que causou danos ao consumidor e, por essa razão, entendo que deve haver o ressarcimento.

Saliento que há no conjunto probatório, vídeos e fotos comprobatórios da falha na prestação e serviços por parte da empresa de hotelaria.

Por isso, penso que a parte recorrente deve assumir a responsabilidade civil pela conduta, no mínimo, negligente, quanto ao serviço prestado à parte recorrida.

1.2.
Da inexistência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
em razão da falha na prestação dos serviços de marmoraria,
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

Desta feita, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

1.3
.
Combate o valor indenizatório
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico 2.1.

1.4
.
Da ausência de comprovação dos danos materiais.

Neste ponto recursal, tenho que
merece acolhida a pretensão da parte recorrente, isto pois, da análise dos autos, constata-se que a consumidora usufruiu efetivamente dos serviços ofertados, em que pese, a falha na prestação de serviços, com oferta diversa do contratado pela consumidora, fatos esse que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano material indenizável no caso retratado nos autos.

2.

Das razões recursais da parte recorrente DANDARA MOTA GOMES FIGUEIREDO
:

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais das recorridas, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
DANDARA MOTA GOMES FIGUEIREDO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de

DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente
DANDARA MOTA GOMES FIGUEIREDO
, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022